Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746814-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IGOR LIBERATO GOMES AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração de ID 78660505 como agravo interno, dada a formulação de pretensão reformatória em face da decisão que indeferiu o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias, e o embargado, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o). Feito, tornem os autos conclusos para análise do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator